Tribunal: TJBA
Processo: 8063705-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063705-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS AUGUSTO CELESTINO DA BOA MORTE

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REAJUSTE DAS PARCELAS APÓS A CONTEMPLAÇÃO. VINCULAÇÃO À VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM DE REFERÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. MECANISMO QUE VISA A GARANTIR O PODER DE COMPRA E O EQUILÍBRIO DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais, proposta por consorciado que alegou ilegalidade no reajuste das parcelas após a contemplação.

A parte autora sustentou que o aumento do valor das prestações foi abusivo, enquanto a instituição financeira argumentou que o reajuste seguiu cláusula contratual atrelada à variação do preço do bem de referência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cláusula contratual que permite o reajuste das parcelas do consórcio após a contemplação, com base na variação do valor do bem de referência, conforme tabela do fabricante, e se tal reajuste configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

O reajuste das parcelas após a contemplação está previsto contratualmente, sendo vinculado à variação do valor do bem de referência, conforme tabela do fabricante.

A legalidade da cláusula decorre da necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do grupo e a isonomia entre consorciados, garantindo o poder de compra dos participantes.

Inexistência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito. O mero inconformismo com cláusula válida e previamente aceita não enseja compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual de consórcio que prevê o reajuste das parcelas conforme a variação do preço do bem de referência, mesmo após a contemplação. 2. O reajuste contratual autorizado não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não ensejando reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80504603620208050001, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021, TJ-BA - Apelação: 80219500820238050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063705-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLOVIS AUGUSTO CELESTINO DA BOA MORTE e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08